Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0719554-73.2021.8.07.0000 Impetrante Sandro Alexander Ferreira Impetrado Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado em 21/6/2021 por Sandro Alexander Ferreira contra decisão exarada pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF no processo 0004253-58.2016.8.07.0015 em 16/6/2021 (Id 94843671) relativo à falência da Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda., que determinou ao Oficial do Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO a baixa de todos os gravames na matrícula do imóvel arrematado e a habilitação do crédito referente aos registros das penhoras e indisponibilidades no processo de falência para recebimento. Em razões de impetração (Id 26607565, p. 1-32), o impetrante se qualifica como oficial registrador titular da delegação do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos de Águas Lindas de Goiás/GO. Afirma ser terceiro interessado e prejudicado, porque destinatário da determinação contida na decisão judicial atacada, que diz equivaler, na prática, à concessão de gratuidade em benefício da arrematante, porque lhe impôs a habilitação do crédito na massa falida para o recebimento dos emolumentos devidos pelos atos de registros de penhoras e averbações de indisponibilidades e de cancelamento de penhoras e indisponibilidades na matrícula do imóvel arrematado. Defende o cabimento do mandado de segurança independentemente da interposição de recurso, nos termos da orientação veiculada no enunciado 202 da Súmula do c. STJ. Diz-se vinculado ao cumprimento dos regulamentos expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para a cobrança dos emolumentos fixados pela execução dos atos praticados como delegatário do serviço de registro de imóveis. Argumenta que referida contraprestação ostenta natureza tributária de taxa e ressalta a repartição determinada pelo art. 15 da Lei Estadual 19.191/2014 de parcela do valor arrecadado entre diversas entidades e órgãos que menciona, sob pena de perda da delegação. Enfatiza a obrigação de receber integralmente os emolumentos e se diz responsável pela arrecadação como registrador de imóveis. Assinala, se não o fizer, ser possível responder por ato de improbidade administrativa, consoante julgado referido do c. STJ. Informa que o imóvel sob matrícula 400, situado no Município de Águas Lindas de Goiás/GO, avaliado em R$ 12.400.000,00 foi arrematado em leilão pela quantia de R$ 6.200.000,00. Argumenta caber à arrematante, não à massa falida, que não possui personalidade jurídica e não é contribuinte, a obrigação de pagar os emolumentos referentes aos registros de penhoras e averbações de indisponibilidades e aos respectivos cancelamentos em valores vigentes à data do pagamento, nos termos do item 8 das Notas Genéricas do Provimento 45 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que dispõe sobre os emolumentos das Tabelas II e XIII a XVIII que integram a Lei Estadual 14.376/2002 e as Tabelas de Custas da Resolução TJGO 81/2017. Reforça a alegação, ao mencionar que o Conselho Nacional de Justiça, ao responder consulta formulada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região sobre a aplicação do Provimento 39/2014 daquele Conselho em relação ao pagamento aos registradores de imóveis pelas consultas, gravames e cancelamentos feitos por meio do sistema CNIB, respondeu que os emolumentos serão pagos por ocasião da baixa. Afirma ter direito ao recebimento dos emolumentos pelos 202 registros e 8 averbações de indisponibilidade praticados na matrícula 400 e pendentes de pagamento no valor total de R$ 150.410,15. Alude ao art. 236 da CF, aos artigos 28 e 29 da Lei 8.935/1994 e ao art. 14 da Lei 6.015/1973 para enfatizar que exerce delegação de serviço público em caráter privado sem subvenção ou auxílio do poder público e para realçar o direito líquido e certo ao recebimento dos emolumentos integrais fixados pelo Provimento 45 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Diz indispensáveis os emolumentos como remuneração própria, como receita para o custeio do serviço, devido aos diversos gastos envolvidos e como verba a ser parcialmente repartida. Salienta o recebimento antecipado à execução do ato, segundo interpretação do art. 6o da Lei 10.169/2000, mas considera que o pagamento, em caso de arrematação em leilão judicial, deve ser feito pelo arrematante, para cancelamento das penhoras e das averbações de indisponibilidades determinadas no bem imóvel. Argumenta que a decisão atacada, ao determinar o cancelamento das penhoras e indisponibilidades e a habilitação do crédito relativo aos emolumentos na massa falida implica tratamento semelhante ao de isenção, sem que o juiz tenha poderes para conceder a isenção. Esta, segundo diz, consistente em hipótese de exclusão do crédito tributário, depende de previsão legal, que existe para os atos de registro de nascimento e de óbito e emissão da primeira certidão e para a gratuidade de justiça. Alega prejuízo para o erário. Acentua a decisão impugnada o privar dos emolumentos devidos, ao lhe impor a habilitação do crédito para recebimento em concurso com os demais credores da massa falida, quando ao menos deveria o crédito ser considerado extraconcursal, nos termos dos artigos 1787 e 188 do CTN, porque surgido no curso do processo de falência, se for exigido da massa falida, e não arrematante. Destaca o tratamento distinto dado ao crédito de sua titularidade, que o i. juiz mandou habilitar no processo de falência para recebimento, ao considerá-lo credor da massa falida, em relação ao honorários do perito responsável pela avaliação do bem imóvel arrematado, que a autoridade impetrada deferiu o pagamento como crédito extraconcursal. Ressalta a possiblidade de não recebimento, porque o valor da arrematação é insuficiente para pagamento aos créditos garantidos pelas penhoras e disponibilidades realizadas. Frisa o ato fustigado beneficiar indevidamente a arrematante em seu prejuízo e das entidades e órgãos que recebem repasse de parcela dos emolumentos recolhidos. Aduz que os atos de registro e de averbação e cancelamentos incumbem à parte interessada, no caso a arrematante, e insinua a ilegitimidade do juízo impetrado com fulcro no art. 833, § 3o, do CPC, ao indicar como competente o juízo prolator do ato constritivo para ordenar o cancelamento no registro público. Colige julgados favoráveis a suas alegações. Assevera estarem atendidos os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 para a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão impetrada, que determinou a baixa de todos os gravames/indisponibilidade existentes na matrícula 400 até o julgamento do mandado de segurança. Ao final, requer a concessão de liminar para suspensão dos efeitos da decisão atacada até julgamento final do mandado de segurança e para sobrestar o protocolo do registro da arrematação e, se concedida a segurança, que o referido ato registrário somente seja realizado mediante prévio pagamento de todos os registros de penhora e indisponibilidades e averbações dos cancelamentos. No mérito, pede a declaração da responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos emolumentos e a determinação de que o registro da arrematação somente se efetive após o pagamento dos emolumentos relativos às penhoras e indisponibilidades e respectivos cancelamentos. Subsidiariamente, requer, em caso de reconhecimento da responsabilidade da massa falida pelo pagamento, que o crédito seja considerado extraconcursal e tratado com prioridade. O impetrante comprovou o recolhimento das custas (Ids 26607567 e 26607568). Juntou documentos. No mesmo dia da impetração do mandado de segurança, Tellus Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou manifestação. Pleiteia a habilitação no processo como terceira interessada (Id 26645384, p. 1-15). Diz que o i. juízo impetrado afastou sua responsabilidade como arrematante em leilão pelo pagamento dos emolumentos das diversas penhoras e indisponibilidades, praticados nos anos 2014 a 2021 (202 penhoras e 8 indisponibilidades, segundo impetrante), do bem imóvel com a matrícula 400 no Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás/GO e ordenou o cancelamento dos gravames/indisponibilidades e o registro da arrematação, com a cobrança apenas dos emolumentos relativos ao registro da arrematação. Menciona ter o juízo determinado ao impetrante a habilitação do crédito de R$ 150.410,15 referente aos emolumentos na massa falida para recebimento. Assinala ter interesse no mandado de segurança, porque beneficiada pela decisão atacada pelo impetrante, mas ele não a incluiu no polo passivo para prejudicar. Argumenta não ser cabível o mandado de segurança contra ato judicial, consoante a orientação do enunciado 267 da Súmula do e. STF sem demonstração de se tratar de decisão teratológica e diz superado o entendimento assinalado no julgado coligido e no verbete sumular 202 do c. STJ sobre a impetração de mandado de segurança por terceiro não integrante do processo em que exarado o ato combatido. Assinala, de acordo com a jurisprudência atual do c. STJ, o cabimento do mandado de segurança por terceiro, quando não tiver tomado conhecimento da decisão que o prejudicou a tempo de interpor recurso cabível. Diz não ser o caso, porque comunicou o impetrante no mesmo dia em que exarada a decisão. Defende não ter o impetrante direito líquido e certo, porque o Provimento 45/2020 não impõe ao arrematante a obrigação de pagar os emolumentos. Assinala que referida norma define o momento de cobrança ao beneficiário do registro/averbação pelo ato anteriormente praticado. Acentua ser incontroverso o direito do impetrante ao recebimento dos emolumentos pelos atos praticados e salienta que a decisão atacada não o negou, mas tão somente determinou a habilitação no processo falimentar para recebimento do crédito. Argumenta não ter o impetrante recebido os emolumentos devidos à época em que praticados os atos e pretende agora recebê-los da arrematante. Defende não ser possível lhe exigir emolumentos de registros de penhoras realizados por mais de sete anos determinados em processos trabalhistas contra a massa falida. Acentua não haver contraprestação para si de algum serviço prestado pelo impetrante e não se verificar nexo de causalidade entre alguma conduta que tenha praticado e o registro dos gravames. Ressalta a natureza de taxa dos emolumentos, devidos como contraprestação por serviço prestado pelo interessado, que deve pagá-los nos termos do art. 14 da Lei de Registros Públicos. Assinala possível prescrição pelo decurso do prazo de um ano nos termos do art. 206, § 1o, III, do CC. Afirma não se aplicar o julgado do c. STJ aludido pelo impetrante, porque nele se decidiu pela responsabilidade do arrematante tão somente pelo pagamento dos emolumentos para registro da carta de arrematação e não de gravames realizados. Colaciona ementa de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entende ser favorável a sua alegação. Assevera sua responsabilidade como arrematante estar adstrita ao disposto no edital de leilão, que confere segurança e confiança na aquisição do bem. Destaca a previsão de baixa de gravames existentes correr por conta do arrematante, mas não o registro de penhoras e indisponibilidades feitas há anos no interesse de terceiros e não pagas oportunamente. Frisa julgado do c. STJ no sentido de não ser atribuível ao arrematante despesa anterior à arrematação sem previsão no edital do leilão. Realça não se tratar de obrigação propter rem, mas considera aplicável de forma análoga dito modelo, com o que se deve ter como sub-rogado no preço da arrematação o débito anterior de responsabilidade do proprietário, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC e do art. 130, parágrafo único, do CTN. Cita jurisprudência. Alega que a suspensão da prenotação requerida pelo impetrante a impedirá de obter o registro da arrematação. Aduz ter arrematado o bem imóvel em fevereiro passado pela quantia vultosa de R$ 6.200.000,00. Enfatiza não estarem atendidos os requisitos para a concessão da liminar. Diz servir o imóvel registrado como garantia do pagamento dos emolumentos. Ressalta estar impedida de implementar projeto de instalação de hipermercado na localidade com perspectiva de contratação de 300 trabalhadores, porque necessário o registro para obtenção de licenças administrativas. Ao final, requer a extinção do mandado de segurança por inadequação da via processual escolhida. No mérito, pleiteia o indeferimento da liminar e a denegação da segurança. Juntou documentos. O impetrante apresenta petição em que impugna o requerimento de habilitação de terceiro no processo. Requer o desentranhamento da petição e aplicação de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VI e 81, do CPC (Id 26676653, p. 1-4). É o relato do necessário. Decido. 1. Da intervenção da arrematante como terceira e alegação de litigância de má-fé A arrematante Tellus Empreendimentos Imobiliários Ltda. do bem imóvel com matrícula 400 no Cartório de Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás requer a habilitação como terceira interessada. O art. 24 da Lei 12.016/2009 admite expressamente o litisconsórcio, mas não a intervenção de terceiros, que se encontra disciplinada nos artigos 119 a 132 do CPC. A interveniente, após haver provocar o i. juízo para obter pronunciamento que viabilizasse o registro da carta de arrematação do imóvel sem a exigência de pagamento dos emolumentos referente a atos de registro e de indisponibilidade do bem praticados antes da arrematação foi beneficiada pela decisão atacada. Argumenta ter o direito de defender a conservação do ato judicial. Do exame da questão deduzida na exordial do mandado de segurança, o impetrante se insurge contra a decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que deferiu requerimento formulado pela interveniente, para determinar ao oficial de registro, no caso o impetrante, o cancelamento dos gravames sobre o imóvel com matrícula 400 no Registro de Imóveis de Águas Lindas de Goiás e para viabilizar o registro da carta de arrematação desse bem sem a exigência dos emolumentos devidos pelos atos de registro e indisponibilidade praticados anteriormente à arrematação, porque o crédito correspondente deverá ser habilitado no processo de falência. A intervenção desejada, portanto, encontra fundamento no art. 124 do CPC, segundo o qual Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Se alcançado o intento pelo impetrante, indiscutivelmente, o pronunciamento surtirá efeitos na esfera de direitos da arrematante. É indiscutível o interesse jurídico da interveniente à manutenção da decisão atacada. A posição por ela pretendida no processo equivale a de assistente litisconsorcial, porque lhe interessa defender a conservação da decisão fustigada, que o impetrante almeja anular, porquanto, se ele obtiver êxito, o pronunciamento anulatório do ato judicial favorável repercutirá em sua esfera de direitos. Certeza há acerca da admissão do litisconsórcio no mandado de segurança, porquanto o enunciado sumular 631 do e. STF determina que Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário. No entanto, incabível a assistência litisconsorcial, porquanto, como intervenção de terceiro, não encontra fundamento no rito célere e angusto do mandado de segurança. A propósito, trago à colação o seguinte julgado do c. STJ no sentido da inadmissibilidade da intervenção de terceiros no mandado de segurança, mesmo na modalidade de assistência litisconsorcial, consoante julgados adiante transcritos por suas ementas: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO DA MAGISTRATURA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tendo o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revisto a decisão anterior daquele Sodalício, que deferiu o pedido de outorga de delegação de serviço notarial formulado pelo impetrante, sem que lhe fossem garantidos, no novo julgamento, a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, é de rigor a realização de uma nova sessão de julgamento com a observância do devido processo legal. 2. Impossibilidade de exame de todos os vícios apontados pelo recorrente em face do restrito espectro probatório do mandamus. 3. A Suprema Corte já fixou entendimento de que o rito do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. Pedido de ingresso de assistente litisconsorcial indeferido. (AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 07/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já fixou que "[...] o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal [...]" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5/11/2014). Precedente do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015; AgRg no MS 15.298/DF, de minha relatoria, Primeira Seção, DJe 14/10/2014. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017) Inviável, por conseguinte, reconhecer à arrematante o direito de intervir no processo como terceira. Não se reconhece, em sua conduta, intenção de tumultuar o processo ou de causar incidente infundado com a intenção deliberada de causar prejuízo ao impetrante. Diviso legítimo interesse da terceira em defender o ato judicial atacado, mas considero incabível a atuação no processo em curso em decorrência das limitações estabelecidas no rito do mandado de segurança. Por isso, a petição e os documentos por ela apresentados não serão considerados. Entendo não encontrar fundamento idôneo o requerimento formulado pelo impetrante para aplicação de multa à terceira, porque sua conduta não se amolda à disposição do art. 80, IV e 81, ambos do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[1], do CPC, c/c o art. 24, da Lei 12.016/2009 e c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], INDEFIRO a habilitação da arrematante Tellus Empreendimentos Imobiliários Ltda. como terceira no mandado de segurança e INDEFIRO o requerimento formulado pelo impetrante de aplicação de multa por alegada litigância de má-fé. 2. Da admissão do mandado de segurança Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 dispõe que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. O art. 189, § 1o, II, da Lei 11.101, de 9/2/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, prevê que as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa. O agravo de instrumento, de acordo com a previsão do art. 1.019, I, do CPC, é recurso a que o relator, ao recebê-lo, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Verifico ser cabível agravo de instrumento para atacar a decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF e não há dúvida quanto à possibilidade de o relator atribuir efeito suspensivo ou antecipar a tutela recursal total ou parcialmente em decisão monocrática. A questão foi resolvida pela c. 2a Seção do e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos ao julgar definitivamente REsp 1.717.213/MT, vinculado ao Tema 1.022, e fixar a seguinte tese: "É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC". Houve modulação de efeitos nos seguintes termos: "26) A fim de propiciar a necessária segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas na Lei 11.101/2005, não interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, faz-se necessário estabelecer que decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em apelação ou em contrarrazões, como autoriza o art. 1.009, §1o, CPC/15, nos processos em que efetivamente houver a previsão de cabimento do recurso de apelação e se entender a parte que ainda será útil o enfrentamento da questão incidente objeto da decisão interlocutória naquele momento processual. 27) De outro lado, também é necessário estabelecer que a presente tese jurídica vinculante deverá ser aplicada: (i) a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese; (ii) a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese e que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste acórdão, excluindo-se, tão somente, os agravos de instrumento que não foram conhecidos e os mandados de segurança inadmitidos (trecho incluído após julgamento dos Embargos de Declaração, cujo acórdão foi publicado no DJe de 15/3/2021) pelos Tribunais Estaduais ou Regionais Federais por decisão judicial transitada em julgado." Em consulta processual no portal do c. Superior Tribunal de Justiça na internet, verifiquei ter sido o acórdão publicado no DJe de 10/12/2020. A decisão atacada foi proferida em 16/6/2021 e o mandado de segurança impetrado em 21/6/2021. Aplica-se concretamente a tese fixada no julgamento definitivo do Tema 1.022 dos recursos repetitivos sem a modulação dos efeitos, porque se trata de precedente, norma de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC: os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Incabível, portanto, o mandado de segurança, porque ao caso se aplica a vedação do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, para evitar a impetração como sucedâneo recursal, porque previsto instrumento recursal com mecanismo eficiente para pronta paralisação da eficácia do ato judicial atacado, por equivocada, ilegal ou absurda que se a possa impingir. Nesse sentido, a orientação do verbete sumular 267 do e. Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. O impetrante tomou conhecimento do inteiro teor da decisão por ele atacada no mandado de segurança, porquanto ele outorgou procuração a seu advogado em 18/6/2021 com finalidade de especialmente, para impetrar Mandado de Segurança em face de ato coator praticado pelo juiz da Vara de Falências do Distrito Federal quando da condução do Processo Falimentar no 0004253-58.2016.8.07.0015, consoante instrumento juntado no Id 26607566, p. 1. Descabida a alegação do impetrante de aplicação da orientação contida no enunciado 202 da Súmula do c. STJ, segundo a qual a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso. Esse entendimento tem por escopo a proteção em favor do terceiro, porque estranho à relação processual, que não tomou conhecimento a tempo do ato judicial desfavorável a seu interesse. Protege o exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais constitucionalmente assegurados no art. 5o, LV, da CF. Concretamente, inaplicável a orientação do enunciado sumular 202 do STF, porque o impetrante obteve conhecimento da decisão no dia em que exarada, com tempo suficiente para a impugnar mediante recurso em que há previsão de atribuição de efeito suspensivo, à semelhança da providência por ele requestada no pleito liminar no mandado de segurança. Tanto é verdade, que impetrou o mandado de segurança em cinco dias corridos, contados da datada de prolação do ato judicial fustigado. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça expressa esse entendimento, conforme se verifica dos julgados adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS, PONTUAÇÕES E DÉBITOS REFERENTES AO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NO PROCESSO PARA O NOME DO RÉU/EXECUTADO. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. 2. Segundo o art. 505, do CPC, não serão objeto de novas decisões questões já decididas relativamente à lide, de modo que, às partes do processo é interditada a reabertura de discussão acerca de temas acobertados pela preclusão ou pela coisa julgada. Todavia, esse preceito legal deve ser lido em conjunto com o art. 506, do CPC, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Em outras palavras, a coisa julgada é inter partes, de modo que questões resolvidas na lide entre duas partes, não afetam terceiros. 3. Se o Distrito Federal não integrou a relação processual na fase de conhecimento, as determinações contidas na sentença são ineficazes em relação a ele. Em sendo ineficaz em relação ao Distrito Federal, o cumprimento da sentença, em relação à parte do dispositivo que o prejudica, pode ser obstado por petição simples dirigida ao magistrado singular. Além disso, na eventualidade do indeferimento de tal postulação, fica franqueada, ainda, a possibilidade de interposição de agravo de instrumento, que pode ser aviado pelo terceiro prejudicado. Portanto, não se mostra cabível o ajuizamento do mandado de segurança, porque existem outros meios mais simples, adequados, eficientes e menos dispendiosos ao Poder Público para sanar a falha apontada pelo impetrante, carecendo o impetrante de interesse de agir. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. WRIT COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. PARTE INTERESSADA. SÚMULA 202 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia, por parte do prolator do ato processual impugnado, e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. 2. Malgrado o writ tenha sido manejado por parte prejudicada, revela-se inaplicável, à espécie, a Súmula 202/STJ, segundo a qual "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso". 3. Na hipótese, é inaceitável entender que a impetrante não tivera ciência da demanda judicial ou do ato judicial atacado a tempo de, na condição de terceira prejudicada, interpor o recurso cabível, uma vez constatado que vem acompanhando regularmente o processamento do feito falimentar originário e por se tratar de grupo econômico ligado à empresa falida, prevalecendo o entendimento registrado na Súmula 267/STF, que informa o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 4. "Se é correto assentir que a impetração de segurança por terceiro prejudicado não há de estar condicionada à interposição de recurso, consoante estabelece a Súmula 202/STJ, também o é que compete à parte esclarecer, por meio de argumentos plausíveis, por que razão deixara de recorrer, na ocasião própria, da decisão tida como contrária aos seus interesses." (STJ, RMS 27594/BA). 5. Ainda que superada a questão referente ao não cabimento do "mandumus", ou mesmo que não existisse uma via recursal adequada para impugnar a decisão em debate, também não se verifica ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ. 6. Consoante remansosa jurisprudência, o rito sumário e especial do mandado de segurança exige a apresentação de prova pré-constituída para fins de demonstração liminar da violação de direito líquido e certo. 7. Em verdade, mesmo que superado os mencionados obstáculos, a impetrante não trouxe os elementos probatórios aptos a, de plano, atestar a alegada ofensa a direito líquido e certo, impondo-se, ipso facto, o indeferimento da petição inicial do writ, por carência de ação, não se olvidando da impossibilidade de dilação probatória em procedimentos dessa natureza. 8. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (Acórdão 896744, 20150020203509MSG, Relator: ALFEU MACHADO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2015, publicado no DJE: 1/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendimento semelhante tem o c. Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar dos julgados adiante mencionados: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015) AÇÃO DE DESPEJO. TERCEIRO POSSUIDOR. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DO RELATOR INDEFERITÓRIA DA PETIÇÃO INICIAL DO "MANDAMUS". IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DECISÃO IMPETRADA RECORRÍVEL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 267/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ALTERAM AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A teor do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Incidência, por analogia, da Súmula n.o 267/STF. 3. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "o enunciado da Súmula n. 202 socorre tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível (AgInt no RMS 53499/SP, Rel. Mnistra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 01/08/2018). 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no RMS 54.214/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. TERCEIRO PREJUDICADO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. REGULARIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO IMPUGNADA PASSÍVEL DE RECURSO. SÚMULA 267/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO MESMO QUE ELE NÃO TENHA EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA 202/STJ. INAPLICABILIDADE. TERCEIRO QUE TOMOU CONHECIMENTO DA DECISÃO EM TEMPO HÁBIL PARA A APRESENTAÇÃO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RMS 37.174/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 29/04/2013) Nenhuma dúvida existe sobre o cabimento do agravo de instrumento concretamente, recurso em que há previsão de o relator conceder efeito suspensivo para paralisar a eficácia da decisão judicial fustigada. Por essa razão, manifestamente incabível o mandado de segurança no caso concreto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I[3], c/c o art. 485, IV, ambos do CPC, c/c o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], INDEFIRO a petição inicial do mandado de segurança e julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Condeno o impetrante no pagamento das custas. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;